Tribunal: TJMT
Processo: 1002511-27.2021.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002511-27.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELDER FURTADO MARTINS - CPF: 008.982.721-06 (APELANTE), NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS - INTEMPESTIVIDADE DE DECLARAÇÃO CONSTATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É caso de manter a sentença que não conheceu os embargos de declaração intempestivos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HELDER FURTADO MARTINS
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, não conheceu dos Embargo de Declaração opostos pelo apelante, por julgá-los intempestivos.

Inconformado, insurge-se o apelante contra a sentença objurgada, sob o argumento de que os Aclaratórios opostos nos autos de origem foram protocolizados tempestivamente.

Alega que a sentença do processo de conhecimento foi proferida em 26/10/2023 e foi disponibilizada para as partes na mesma data, contudo, de acordo com o apontado pelo sistema eletrônico do PJe, foi registrado duas ciências para a mesma sentença, a primeira em 27/10/2023 e a segunda em 06/11/2023.

Defende a tese de que deve ser considerada a última data do registro pelo sistema para fins de contagem de prazo para eventual recurso, e não do primeiro. Sustenta que é a partir do derradeiro registro de ciência (06/11/2023) que se começaria a fluir prazo para a interposição de eventual recurso.

Convicto nessas assertivas, pede a cassação da sentença recorrida para ver reconhecida a tempestividade dos Aclaratórios opostos nos autos
de origem
, a fim de que, uma vez conhecido do recurso, seja apreciado e julgado a tese defensiva apresentada.

Contrarrazões apresentadas (ID. 205363737).

É, no essencial, o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Dispõe o art. 1.023,
caput,
do Código de Processo Civil, que é de 05 (cinco) dias o prazo para oposição de Recurso de Embargos de Declaração à Instância
ad quem
.

O art. 224, § 3.o, do mesmo Diploma disciplina que a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil subsequente após a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico/DJE.

A contagem do prazo processual, por seu turno, ocorre somente nos dias úteis, de acordo com o art. 219 do Código de Processo Civil/CPC.

Constata-se que a sentença foi publicada no dia
27/10/2023 – ID. de origem 132695182.

Em contrapartida, nota-se que o apelante opôs Embargos de Declaração em
13/11/2023 – ID. de origem 134363324.

Pois bem. Os Aclaratórios opostos na
origem
são intespestivos.

Com a publicação da sentença em
27/10/2021,
o prazo para a oposição de Recurso de Embargos de Declaração iniciou-se no primeiro dia útil subsequente à publicação do ato decisório, ou seja, em
28/10/2021,
de sorte que o
prazo final
para oposição dos Aclaratórios
se deu em 07/11/2023 (terça-feira).

No entanto, vê-se que os Embargos de Declaração foram opostos em
13/11/2023.

Sob esta perspectiva, não há dúvidas quanto à intempestividade dos Aclaratórios opostos
na origem.

Com essas considerações,
nega-se
provimento ao Apelo interposto.

Por fim,
majora-se
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024